Tribunal: STJ
Processo: 0063892-15.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075900 - ES(2026/0063892-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HELINGTON DE OLIVEIRA GONCALVES
ADVOGADO
: IAN ALVES DE OLIVEIRA - ES028850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. DOSIMETRIA DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, liminarmente, não
conheceu de habeas corpus por inadequação da via eleita, ao ser utilizado como
sucedâneo de revisão criminal, e por preclusão temporal, em razão de ter sido impetrado
após o trânsito em julgado do acórdão condenatório na origem.
2. A decisão agravada assentou ser incabível o habeas corpus como sucedâneo de revisão
criminal enquanto não inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar o mérito da condenação, reconhecendo, ainda, a preclusão temporal em respeito
aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, diante da impetração muito
tempo após o trânsito em julgado.
3. No mérito do agravo regimental, o agravante sustenta a inaplicabilidade da preclusão
temporal, alegando flagrante ilegalidade em curso na execução da pena, decorrente de
suposta ilegalidade na dosimetria, que projetaria efeitos renovados diariamente e
autorizaria a concessão de habeas corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar o habeas corpus como
sucedâneo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação, para rediscutir
a dosimetria da pena, afastando-se a preclusão temporal sob o argumento de existência
de flagrante ilegalidade com efeitos renovados na execução da pena, de modo a justificar
eventual concessão de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o Supremo Tribunal Federal,
firmou entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de
revisão criminal.
Documento eletrônico VDA56531936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c48e765-8060-4c7c-af42-58b297afadba

6. O writ, tal como formulado, apenas reproduz matérias já apreciadas e definitivamente
decididas na via ordinária, pretendendo reabrir discussão sobre a dosimetria da pena, sem
indicação de fato novo apto a superar a preclusão decorrente do trânsito em julgado.
7. A decisão agravada corretamente indeferiu liminarmente o habeas corpus por
inadequação da via eleita e por preclusão temporal, consignando inexistir flagrante
ilegalidade na dosimetria capaz de justificar concessão de ofício, especialmente diante do
longo decurso temporal desde o trânsito em julgado.
8. A controvérsia veiculada se insere na competência do Superior Tribunal de Justiça
para revisões criminais de seus próprios julgados, nos termos do
alínea
art. 105, inciso I,
e, da Constituição Federal, sendo legítimo o indeferimento liminar com base no
-
art. 21
E, inciso IV, combinado com o
ambos do Regimento Interno do Superior
art. 210,
Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o indeferimento
liminar e o não conhecimento do habeas corpus por inadequação da via eleita e por
preclusão temporal.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
rediscutir a dosimetria da pena após o trânsito em julgado, na ausência de fato novo.
2. Inexistindo flagrante ilegalidade e verificado longo decurso temporal após o trânsito
em julgado da condenação, incide preclusão temporal que impede a utilização do habeas
corpus, ainda que se alegue constrangimento renovado na execução da pena.
3. O Superior Tribunal de Justiça pode indeferir liminarmente habeas corpus
manifestamente incabível, com fundamento no
-E, inciso IV, combinado com o
art. 21
do Regimento Interno.
art. 210
Dispositivos relevantes citados:
I, e; RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
CF/1988, art. 105,
art. 21
art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal acerca do não cabimento do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56531936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c48e765-8060-4c7c-af42-58b297afadba

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075900 - ES(2026/0063892-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HELINGTON DE OLIVEIRA GONCALVES
ADVOGADO
: IAN ALVES DE OLIVEIRA - ES028850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. DOSIMETRIA DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, liminarmente, não
conheceu de habeas corpus por inadequação da via eleita, ao ser utilizado como
sucedâneo de revisão criminal, e por preclusão temporal, em razão de ter sido impetrado
após o trânsito em julgado do acórdão condenatório na origem.
2. A decisão agravada assentou ser incabível o habeas corpus como sucedâneo de revisão
criminal enquanto não inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar o mérito da condenação, reconhecendo, ainda, a preclusão temporal em respeito
aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, diante da impetração muito
tempo após o trânsito em julgado.
3. No mérito do agravo regimental, o agravante sustenta a inaplicabilidade da preclusão
temporal, alegando flagrante ilegalidade em curso na execução da pena, decorrente de
suposta ilegalidade na dosimetria, que projetaria efeitos renovados diariamente e
autorizaria a concessão de habeas corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56119513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:19
Código de Controle do Documento: 782f0fb4-7823-4fb9-9cae-dbfe650fcd59

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar o habeas corpus como
sucedâneo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação, para rediscutir
a dosimetria da pena, afastando-se a preclusão temporal sob o argumento de existência
de flagrante ilegalidade com efeitos renovados na execução da pena, de modo a justificar
eventual concessão de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o Supremo Tribunal Federal,
firmou entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de
revisão criminal.
6. O writ, tal como formulado, apenas reproduz matérias já apreciadas e definitivamente
decididas na via ordinária, pretendendo reabrir discussão sobre a dosimetria da pena, sem
indicação de fato novo apto a superar a preclusão decorrente do trânsito em julgado.
7. A decisão agravada corretamente indeferiu liminarmente o habeas corpus por
inadequação da via eleita e por preclusão temporal, consignando inexistir flagrante
ilegalidade na dosimetria capaz de justificar concessão de ofício, especialmente diante do
longo decurso temporal desde o trânsito em julgado.
8. A controvérsia veiculada se insere na competência do Superior Tribunal de Justiça
para revisões criminais de seus próprios julgados, nos termos do
alínea
art. 105, inciso I,
e, da Constituição Federal, sendo legítimo o indeferimento liminar com base no
-
art. 21
E, inciso IV, combinado com o
ambos do Regimento Interno do Superior
art. 210,
Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o indeferimento
liminar e o não conhecimento do habeas corpus por inadequação da via eleita e por
preclusão temporal.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
rediscutir a dosimetria da pena após o trânsito em julgado, na ausência de fato novo.
2. Inexistindo flagrante ilegalidade e verificado longo decurso temporal após o trânsito
em julgado da condenação, incide preclusão temporal que impede a utilização do habeas
corpus, ainda que se alegue constrangimento renovado na execução da pena.
Documento eletrônico VDA56119513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:19
Código de Controle do Documento: 782f0fb4-7823-4fb9-9cae-dbfe650fcd59

3. O Superior Tribunal de Justiça pode indeferir liminarmente habeas corpus
manifestamente incabível, com fundamento no
-E, inciso IV, combinado com o
art. 21
do Regimento Interno.
art. 210
Dispositivos relevantes citados:
I, e; RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
CF/1988, art. 105,
art. 21
art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal acerca do não cabimento do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HELINGTON DE OLIVEIRA
GONÇALVES contra decisão monocrática do relator que, liminarmente, não conheceu
do
por inadequação da via eleita e por preclusão temporal, por ter sido
habeas corpus
impetrado após o trânsito em julgado do acórdão da condenação na origem (fls.
).
113/116
A decisão agravada assentou que o
não pode ser conhecido
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal quando não inaugurada a competência do STJ para
julgar o mérito da condenação e, além disso, reconheceu a preclusão temporal em
respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, destacando a
impetração muito tempo após o trânsito em julgado.
No mérito, o agravante afirma a inaplicabilidade, no caso concreto, da
preclusão temporal, por existir flagrante ilegalidade ainda em curso na execução da pena.
Argumenta que, embora o
não se preste como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, é pacífico o cabimento da concessão de ofício quando evidenciado
constrangimento ilegal. Sustenta que a ilegalidade na dosimetria projeta efeitos na
execução, renovando-se diariamente o constrangimento (fls.
).
125/126
É o relatório.
VOTO
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça,
acompanhada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento no sentido de que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de Revisão Criminal.
Habeas Corpus
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: : AgRg
no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; DJe de
903.400/RS,
Documento eletrônico VDA56119513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:19
Código de Controle do Documento: 782f0fb4-7823-4fb9-9cae-dbfe650fcd59

17.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
885.889/RS,
DJe de 13.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
852.988/SP,
Sexta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
908.528/MG,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28.5.2024.
Constato que o
tal como formulado, reproduz matérias já apreciadas e
writ,
definitivamente decididas na via ordinária, pretendendo, em essência, reabrir discussão
sobre dosimetria da pena, sem apontar fato novo apto a superar a preclusão decorrente do
trânsito em julgado.
A decisão agravada não ingressou na análise específica da dosimetria, por ter
indeferido liminarmente o
, mas consignou inexistir, no caso, flagrante ilegalidade
writ
capaz de justificar concessão de ofício, em razão do longo decurso temporal e da
inadequação do
como sucedâneo de revisão criminal. A decisão agravada
habeas corpus
deve ser mantida, pois se fundamentou no artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição
Federal, ao afirmar a competência do STJ para revisões criminais de seus próprios
julgados, e, por fim, indeferiu liminarmente com base no artigo 21-E, inciso IV,
combinado com o artigo 210, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56119513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:19
Código de Controle do Documento: 782f0fb4-7823-4fb9-9cae-dbfe650fcd59

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.075.900 / ES
Número Registro: 2026/0063892-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00098732220168080048 98732220168080048
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IAN ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: IAN ALVES DE OLIVEIRA - ES028850
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: HELINGTON DE OLIVEIRA GONCALVES
CORRÉU
: DERLAN SILVARES REIS
CORRÉU
: LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HELINGTON DE OLIVEIRA GONCALVES
Documento eletrônico VDA56493163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:51
Código de Controle do Documento: 8bae4add-0afb-45cc-8e7a-ef8c822df5a6

ADVOGADO : IAN ALVES DE OLIVEIRA - ES028850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:51
Código de Controle do Documento: 8bae4add-0afb-45cc-8e7a-ef8c822df5a6